Tribunal: TJES
Processo: 5000475-65.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-65.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: OTANIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000475-65.2025.8.08.0010
RECORRENTE:
TMB EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO:
OTANIEL DO NASCIMENTO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTERMEDIADORA FINANCEIRA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO NECESSÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO INDEVIDO DE COLAÇÃO DE GRAU. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a realização da colação de grau, emissão de certificado e histórico escolar, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor concluiu integralmente o curso contratado, inexistindo pendências acadêmicas ou financeiras, tendo, inclusive, efetuado o pagamento da taxa de colação de grau, sendo indevidamente impedido de concluir formalmente sua graduação, o que comprometeu oportunidade profissional.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A recorrente, embora sustente atuar como mera intermediadora financeira, participou da cadeia de fornecimento do serviço educacional, auferindo vantagem econômica direta, o que atrai a incidência das normas consumeristas e a responsabilização solidária.

Igualmente não prospera a alegação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que, em se tratando de responsabilidade solidária entre fornecedores, é facultado ao consumidor eleger contra quem pretende demandar, inexistindo imposição legal de formação de litisconsórcio.

No mérito, restou evidenciada falha na prestação do serviço, consistente na indevida negativa de colação de grau e emissão de documentos acadêmicos, mesmo após o cumprimento integral das obrigações contratuais pelo consumidor, caracterizando inadimplemento contratual e violação aos direitos básicos do consumidor.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, porquanto não houve comprovação de ruptura do nexo causal, sendo certo que eventuais conflitos internos entre os integrantes da cadeia de consumo não podem ser opostos ao consumidor.

Também não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois a determinação judicial se limita à adoção das providências necessárias à realização da colação de grau e emissão dos documentos, o que se mostra plenamente viável dentro da lógica da cadeia de fornecimento.

No que tange aos danos morais, restou configurado o abalo experimentado pelo autor, que, mesmo após concluir o curso e cumprir todas as exigências, foi impedido de obter seu diploma, frustrando legítima expectativa e oportunidade de inserção no mercado de trabalho, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de indenização (R$3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não comportando redução.

Diante de todo o exposto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)